Tribunal: TJDFT
Processo: 0750207-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento provisório de sentença, deferiu a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo do presente cumprimento de sentença a pessoa jurídica OAS EMPREENDIMENTOS S/A, sócia majoritária da devedora SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “Preliminarmente, ao compulsar os autos, vejo que fora noticiado nos autos a superveniência do julgamento nos autos originários de no 0005074-07.2016.8.07.0001 (IDs 21781160 e 21781349), nesse passo CONVERTO o cumprimento provisório em cumprimento definitivo de sentença. PROMOVA-SE a retificação no sistema PJe. No mais, cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no curso do qual houve pedido para instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 143990976). Defende a parte exequente que as pesquisas em busca de bens da executada foram infrutíferas. Assinala que a devedora SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA tem como sócia majoritária a demanda OAS EMPREENDIMENTOS S/A e a codevedora FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA, que comporiam grupo empresarial. Defende como presentes os requisitos legais, pugnando, ao final, pela desconsideração da personalidade jurídica da executada. O demandado ofertou resposta no ID 171670812, oportunidade na qual tece arrazoado sobre a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, sendo a desconsideração medida excepcional. Aduz que não estaria caracterizado abuso, com desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Sustenta que o simples fato de as tentativas de bloqueios terem restado infrutíferas não caracterizaria conduta abusiva ou dolosa, destacando que a Executada enfrenta fragilidade financeira. Ao final, bate-se pela rejeição do incidente. Réplica no ID 174426741. Vieram os autos conclusos. É o relato do necessário. D E C I D O. Pleiteia a parte exequente a desconsideração da personalidade jurídica da executada, acentuando que as pesquisas em busca de bens da executada foram infrutíferas. Assinala que a devedora SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA tem como sócia majoritária a demanda OAS EMPREENDIMENTOS S/A e a codevedora FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA, que comporiam grupo empresarial O demandado, ao seu turno, defende, em suma, que não estaria caracterizado abuso, com desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Nesse passo, é consabido que a desconsideração da personalidade jurídica (“disregard doutrine”) tem como escopo superar episodicamente a personalidade da pessoa jurídica, para obter a satisfação em favor do prejudicado mediante o patrimônio dos próprios integrantes, que passam a ter responsabilidade pessoal. Trata-se de medida excepcional, uma vez que uma das principais características da pessoa jurídica é justamente a aquisição de sua personalidade própria, pela qual passa a ter aptidão para ser sujeito de direitos e obrigações, titularizar capacidade patrimonial, constituir patrimônio próprio desvinculado dos seus integrantes. Para sua análise, importa registrar que a relação jurídica contratual estabelecida entre as partes (compra e venda de imóvel – ID 18690791) insere-se no âmbito de proteção inaugurado pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), o que foi reconhecido, inclusive, por ocasião da Sentença (ID 18690975) e do Acórdão (ID 18690721). Disso, decorre que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser analisado à luz da legislação consumerista, mormente as disposições do artigo 28 do CDC, que dita: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Sem maiores digressões, tem-se a nominada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, pela qual – para além das hipóteses de abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração – basta que, de alguma forma, reste configurado obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. No caso dos autos, realizada pesquisa via Sistemas BACENJUD e RENAJUD (ID 25600073), não foram encontrados bens penhoráveis. Reconheço que a pesquisa ERIDFT apresentou resultado positivo (ID 25600612), contudo, as executadas desempenham suas atividades no ramo imobiliário, de modo que se tem presente grande dificuldade para se encontrar bens imóveis desimpedidos – v.g. situação de incorporação imobiliária (ID 25600612) –. Nesse quadro, tenho que a situação se amolda ao disposto no §4o do dispositivo supratranscrito, que autoriza a desconsideração quando a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. A corroborar com o entendimento exposto, cite-se arguto precedente deste Eg. Tribunal, em Acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DIFICULDADE DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELO CONSUMIDOR. TERIA MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar se estão preenchidos os requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária agravante. 2. A denominada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28 do Código de Defesa do Consumidor), exige a presença dos seguintes requisitos autorizadores: a) abuso de direito, b) excesso de poder, b) infração da lei, ou mesmo c) a ocorrência de violação dos estatutos da entidade. Além disso, a superação da entidade é permitida ainda nas hipóteses de falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica no caso de má administração. 2.1. Também é possível a desconsideração "sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores". 3. No caso dos autos é possível verificar a grande dificuldade de satisfação do crédito pretendido pelo consumidor. Aliás, é necessário observar que constam nos autos elementos de prova que indicam a insuficiência patrimonial da devedora para o cumprimento da obrigação estabelecida no ato decisório passível de cumprimento. 3.1. Nesse contexto, deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo de origem que deferiu o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que os requisitos normativos autorizadores foram devidamente preenchidos 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1759873, 07013740420238079000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acentuo que, nesse caso, não se exigem maiores incursões sobre desvio de personalidade ou abuso de direito, senão o impedimento à recomposição patrimonial do consumidor. Por fim, registro que o demandado figura como sócio da sociedade empresária executada, conforme cópia dos atos constitutivos (ID 143990977), em conjunto com a já coexecutada. Pelo exposto, DEFIRO a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica para INCLUIR no polo passivo do presente cumprimento de sentença a pessoa jurídica OAS EMPREENDIMENTOS S/A. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), INCLUA-SE no polo passivo da demanda executiva a OAS EMPREENDIMENTOS S/A, inativando-se o cadastro como interessada (inc. XIV, da Instrução no 2/2022 da Corregedoria). Após, considerando a indicação da OAS EMPREENDIMENTOS S/A está assujeitada a processo de Recuperação Judicial, INTIME-SE a parte informar sobre o atual estágio de sua Recuperação, ofertando documentação pertinente, no prazo de 15 (quinze) dias. A Agravante sustenta, em síntese, a ausência de preenchimento dos requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica no caso dos autos. Assinala que a medida é excepcional e revela-se completamente equivocada a sua inclusão como responsável por dívida oriunda da aquisição de bem imóvel diretamente de pessoa jurídica diversa, especialmente pela ausência de demonstração fática relacionada com a constituição e atividades desenvolvidas pelas empresas. Pondera a ausência de ato ilegal de abuso de personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial a justificar a medida, conforme determina o art. 50 do CC. Ao final, invocando precedentes de jurisprudência, bem como os requisitos autorizadores da liminar, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para afastar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, condenando a Agravada ao pagamento de honorários advocatícios. Preparo regular. É o que consta. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, não vislumbro motivos para alterar o entendimento acima no que tange à legitimidade da decisão agravada que decretou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, a fim de alcançar o patrimônio dos sócios citados no presente incidente. Compulsando os autos originários, revela-se notória a dificuldade da credora em obter a satisfação do crédito exequendo, tendo em vista que não houve o pagamento voluntário da dívida pela Executada e restaram frustradas as tentativas de constrição de bens e valores da pessoa jurídica devedora através de pesquisas nos sistemas cadastrais informatizados disponíveis ao Juízo. Todos esses fatores são suficientes à constatação do estado de insolvência da empresa devedora, sendo evidente, assim, que sua personalidade constitui obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à credora que, no caso concreto, se encaixa no conceito de consumidor, a atrair a incidência da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, prevista no art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente elucidativo firmado no c. STJ, in verbis: “(...)Responsabilidade civil e Direito do consumidor. Recurso especial. Shopping Center de Osasco-SP. Explosão. Consumidores. Danos materiais e morais. Ministério Público. Legitimidade ativa. Pessoa jurídica. Desconsideração. Teoria maior e teoria menor. Limite de responsabilização dos sócios. Código de Defesa do Consumidor. Requisitos. Obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Art. 28, § 5o. - Considerada a proteção do consumidor um dos pilares da ordem econômica, e incumbindo ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, possui o Órgão Ministerial legitimidade para atuar em defesa de interesses individuais homogêneos de consumidores, decorrentes de origem comum. - A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). - A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. - Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. - A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do § 5o do art. 28, do CDC, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causar, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. - Recursos especiais não conhecidos.” (REsp 279273/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2003, DJ 29/03/2004, p. 230). – (Destaques nossos). Com efeito, considerando a relação de consumo travada entre as partes, bem como a dificuldade da ora Agravada (consumidora) no recebimento de seu crédito, tem-se como presente, no caso em tela, o requisito autorizador da aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que, à luz da Teoria Menor adotada no Código Consumerista, basta a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações para que se afaste a autonomia patrimonial, de forma a alcançar o patrimônio de sócios, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Confira-se, nesse contexto, o que dispõe o art. 28 do CDC ao dispor sobre a desconsideração da personalidade jurídica: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. (Destaque nosso).” A esse respeito, vale o escólio de Paulo R. Roque A. Khouri: “E qual poderá ser este obstáculo de que fala o § 5o do art. 28? Parece-me que aqui a simples ausência de bens penhoráveis na pessoa jurídica, ainda que seus sócios não tenham procedido com fraude ou abuso de direito, é suficiente para que se proceda à desconsideração. Como se sabe, é muito comum, findo o processo de conhecimento, depois que consumidor e fornecedor passaram anos litigando, que, quando da penhora no processo de execução, o fornecedor/pessoa jurídica não tenha bens penhoráveis. Neste caso, o consumidor se veria frustrado no recebimento de seu crédito e, de acordo com a doutrina clássica da desconsideração, não se poderiam buscar os bens dos sócios porque não procederam com fraude ou com abuso de direito. Ora, não se deve olvidar que a frustração do consumidor quanto ao recebimento de seu crédito é como que transferir ao mesmo um risco da atividade econômica, que em regra pertence sempre ao fornecedor. Se, ao contrário da pessoa jurídica, os seus sócios têm patrimônio para fazer face ao crédito do consumidor, entendo que, como capitalistas, que conscientemente constituíram uma empresa, assumindo todos os seus riscos, inclusive quanto à possibilidade de a mesma não dar lucro, deve a pessoa jurídica ser desconsiderada para atingir os bens dos sócios, penhorando-os, exatamente, porque a falta de bens em si constitui o maior obstáculo ao “ressarcimento dos prejuízos” causados ao consumidor.” (in, Direito do Consumidor, 3a edição, Jurídico Atlas, pág. 198). Assim, verificado o inadimplemento da sociedade em relação à obrigação assumida perante a consumidora e ausente bens da sociedade empresária aptos a saldar o débito, permite-se a desconsideração de sua personalidade nos termos do CDC. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator